Tribunal: TJSP
Processo: 2219301-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Decisão que deferiu a tutela antecipada e fixou multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação de não descontar, cobrar ou reter valores.
1. Superveniência de sentença que julgou procedente a ação. Recurso prejudicado em relação à pretensão de revogação da medida.
2. Cabimento da multa. Modificação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Decisão que deferiu a tutela antecipada e fixou multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação de não descontar, cobrar ou reter valores.
1. Superveniência de sentença que julgou procedente a ação. Recurso prejudicado em relação à pretensão de revogação da medida.
2. Cabimento da multa. Modificação parcial para que incida sobre ato de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219301-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é agravante BANCO
ITAU CONSIGNADO S/A, é agravada SOLANGE APARECIDA DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida,
deram parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219301-17.2020.8.26.0000 - Voto no 7120 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219301-17.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itau Consignado S/A
Agravado: Solange Aparecida de Faria
Comarca: Miguelópolis
Voto no 7120.
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica. Decisão que deferiu a tutela antecipada e
fixou multa diária para a hipótese de descumprimento da
obrigação de não descontar, cobrar ou reter valores.
1. Superveniência de sentença que julgou procedente a ação.
Recurso prejudicado em relação à pretensão de revogação da
medida.
2. Cabimento da multa. Modificação parcial para que incida
sobre ato de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra
decisão interlocutória -- proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
-- que deferiu a tutela antecipada para determinar que o réu se abstenha de (a) efetuar
desconto, cobrança ou retenção de valores, bem como de (b) incluir o nome da autora nos
serviços de proteção ao crédito, em razão do contrato indicado na ação, sob pena de multa
diária de R$ 100,00, limitada a 5.000,00, e fixou o prazo de 5 dias para o cumprimento.
Sustenta, em resumo: não é possível realizar a inibição do contrato para a suspensão das
cobranças, mas apenas o encerramento definitivo dele, por isso, na hipótese de
improcedência da ação, não poderá retornar à cobrança dele, o que torna a medida
irreversível e de caráter satisfativo; não há demonstração da irregularidade das cobranças
efetuadas; não tem cabimento da fixação da multa, porque há possibilidade de expedição
de ofício ao INSS para suspensão dos descontos; o desconto é mensal, a multa não pode ser
diária; a multa á desproporcional e pode acarretar enriquecimento sem causa da autora.
Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão
agravada, para revogação da medida, afastamento da multa ou, subsidiariamente, a
aplicação da multa por evento e expedição de ofício ao INSS para a cessação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219301-17.2020.8.26.0000 - Voto no 7120 - F
3
descontos.
Indeferiu-se a atribuição do efeito suspensivo ao recurso (fls.
66/67).
Contraminuta a fls. 70/74.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, o recurso não deve ser conhecido em relação à
pretensão de revogação da medida, pois, conforme se verifica da ação originária, foi
proferida sentença de mérito que julgou procedente o pedido formulado pela autora, o que
prejudica essa parte do interesse recursal.
Não bastasse isso, e apenas para argumentar, a tutela
antecipada foi corretamente deferida, tendo em vista a presença dos requisitos necessários
para sua concessão.
Na parte conhecida, o recurso comporta parcial
provimento.
A possibilidade de fixação de multa para a obrigação de fazer
ou não fazer está prevista expressamente no artigo 536 do Código de Processo Civil.
A finalidade precípua da multa cominatória é vencer a
resistência do devedor ao cumprimento da determinação judicial de natureza urgente.
Dessa forma, tem cabimento sua fixação, e o valor fixado na
decisão recorrida não seria considerado excessivo, caso a multa diária fosse adequada para
a espécie de obrigação de não fazer (desconto, cobrança ou retenção de valores).
Para essa hipótese, a multa deve ser por ato de
descumprimento e, para esse fim, fica arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). Este valor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219301-17.2020.8.26.0000 - Voto no 7120 - F
4
se mostra excessivo, considerando o notório poder econômico das instituições financeiras e
a facilidade de cumprimento da ordem judicial.
Assim,
em
que
pese
o
inconformismo
do
agravante, é importante ressaltar que o objetivo é alcançar efeito coercitivo suficiente. A
fixação em quantia irrisória não traria os efeitos coercitivos necessários e o valor não é
elevado o suficiente para gerar enriquecimento indevido.
Nesse sentido:
ASTREINTES - Multa diária de R$ 1.000,00 caso não cancelados descontos
de contrato de empréstimo consignado que a agravada nega tenha celebrado
- Banco que não demonstra a contratação ou que ela tenha se aproveitado do
respectivo crédito - Valor de R$ 1.000,00 que não se demonstra contrário
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo porque não há
prova do cumprimento da obrigação - Responsabilidade por providenciar a
exclusão que é do recorrente que providenciou os descontos consignados no
benefício previdenciário - Cabível, todavia, modificar a incidência da multa
de diária para por evento/desconto em afronta ao que foi estipulado, já que
só pode ocorrer a infração uma vez por mês, não havendo motivo para
multiplicação diária de penalidades - Decisão reformada em parte - Agravo
de
instrumento
parcialmente
provido
nestes
termos. (Agravo
de
Instrumento 2024948-79.2017.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 26/07/2017).
Portanto, a decisão agravada deve ser parcialmente
modificada apenas para que a incidência da multa cominatória se dê por evento de
descumprimento da medida, no valor ora fixado de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ante o exposto, na parte conhecida, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator